Tribunal: TJMMG
Processo: 2000553-15.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000553-15.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA DO ENCARREGADO – ART. 544 DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPPA) – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE PARA O CASO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DA UNIDADE E COMANDANTE – ART. 521 DO MAPPA – CARÁTER VINCULANTE RESTRITO À EXISTÊNCIA DA TRANSGRESSÃO – POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO ENQUADRAMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA N. 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Apregoado o processo, não se fez presente para sustentação oral a advogada Aline Peres de Araújo Barcelos. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Bruno Norton Vieira contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.989/2023 – 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, com os efeitos decorrentes, formulados na "ação anulatória de processo administrativo" por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 33, Processo n. 2000553-15.2025.9.13.0002), o juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual julgou improcedente a ação proposta, por entender que o procedimento foi regular e a motivação, idônea, e que houve coerência entre os fatos apurados e a sanção aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (Evento 41). Em suas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa e violação ao contraditório, por ter sido impedido de participar das oitivas das testemunhas e por terem sido indeferidas diligências requeridas, como oitiva de testemunha e perícia, bem como o pedido de participação por videoconferência. Argumenta que a notificação para a audiência não observou os prazos adequados para garantir sua participação efetiva e que o indeferimento das diligências careceu de motivação idônea. Sustenta o apelante nulidade formal da solução, por discordância com o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), uma vez que o referido Conselho opinou pelo arquivamento das acusações mais graves, mas o comandante do 44º BPM divergiu e aplicou sanção mais severa, sem remeter os autos à autoridade superior, em suposta violação ao art. 84 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Argumenta o apelante, ainda, a ausência de motivação e violação ao princípio da legalidade, afirmando que a conduta (mensagem de parabenização) não configura ofensa concreta à ética ou aos deveres militares, tratando-se de mensagem inócua, e que a punição se baseou em elementos subjetivos não comprovados (suposta ironia), ferindo a teoria dos motivos determinantes. Com tais argumentos, o apelante pugna pelo integral provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja declarada a nulidade do PCD n. 107.989/2023 – 44º BPM – e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos, de modo a lhe serem restituídos os 16 (dezesseis) pontos suprimidos de seu conceito funcional, concomitantemente ao cancelamento da sanção aplicada e às demais consequências lógicas. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no Evento 47, requerendo que seja negado provimento ao recurso. O apelado reiterou os argumentos apresentados na peça de defesa, alegando não ser possível o controle judicial do mérito administrativo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou que, ao aplicar a sanção, a administração militar tão somente fez valer seu poder-dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, qual seja, a disciplina, e que o procedimento observou o devido processo legal, tendo o autor sido devidamente notificado e suas diligências indeferidas fundamentadamente por impertinência. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de que seja TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. Argumenta o apelante que o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.989/2023 – 44º Batalhão da Polícia Militar (BPM) – violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi impedido de participar das oitivas das testemunhas e teve diligências indeferidas. O indeferimento de diligências probatórias, como a oitiva de testemunhas consideradas impertinentes ou a realização de perícias desnecessárias, insere-se no âmbito de discricionariedade motivada do encarregado do procedimento, conforme prevê o art. 544 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 544. As diligências requeridas pelo acusado ou seu defensor em qualquer processo/procedimento administrativo, consideradas impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o processo serão, motivadamente, indeferidas, com cientificação formal da parte interessada. Conforme se depreende dos autos, o encarregado fundamentou o indeferimento com base na irrelevância da prova para a elucidação dos fatos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão é devidamente justificada e não há demonstração de prejuízo efetivo. O apelante alega, outrossim, que foi impedido de participar da audiência, inclusive por meio virtual. Ocorre que os autos revelam que o autor foi formalmente notificado para as oitivas com a antecedência mínima, ou seja, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da realização do ato, nos termos do art. 290 do MAPPA. Observa-se que o apelante foi notificado no dia 07/06/2023 (Evento 1, COP5, fls. 20, autos originários), e as testemunhas foram ouvidas no dia 09/06/2023 (Evento 1, COP5, fls. 21/24, autos originários). A obrigatoriedade de disponibilização de videoconferência, nos termos do art. 259-D do MAPPA, aplica-se prioritariamente quando o militar responsável pela apuração se encontra em município diverso, o que não era o caso, pois era o apelante quem estava em localidade distinta. A ausência do apelante no ato, portanto, decorreu de sua própria deliberação, não havendo vício processual a ensejar a nulidade do feito, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, consoante o princípio pas de nullité sans grief. Sustenta o apelante nulidade da decisão por divergência entre o Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) e o comandante da Unidade, alegando violação ao art. 84 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Contudo, nos termos do art. 521 do MAPPA, o parecer do CEDMU possui caráter vinculante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apenas quando se refere à existência ou não da transgressão disciplinar. Veja-se: Art. 521. Para os efeitos do art. 84 do CEDM, o parecer do CEDMU terá caráter vinculante quando se referir: I – à existência ou não da transgressão disciplinar (sem especificação de enquadramento legal da falta); II – sobre o mérito da ação nos casos de julgamento de recompensas (sem alusão ao tipo de recompensa a ser concedida); III – pelo arquivamento dos autos com fundamento em uma das causas de justificação ou absolvição, contrariando o entendimento da autoridade pelo cometimento da transgressão disciplinar. A especificação do enquadramento disciplinar constitui mera sugestão, podendo a autoridade competente, de forma motivada, agravar a classificação ou a sanção, sem que isso configure usurpação de competência ou nulidade. No caso em tela, a autoridade solucionadora concordou quanto à existência da transgressão, divergindo apenas quanto à gravidade e à capitulação, o que é plenamente admitido pelo regulamento. Além disso, tem-se que eventual excesso foi corrigido em grau de recurso pela autoridade superior – comandante da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), que readequou o enquadramento para o art. 14, inciso II, do CEDM (Evento 1, COP7, fls. 3, autos originários). Ademais, como bem pontuou a magistrada, em sua decisão: Tanto no Termo de Abertura de Vista (TAV) para Apresentação das Alegações de Defesa (evento 1, COP5, páginas 13 e 14), quanto no Termo de Abertura de Vista (TAV) para Apresentação das Alegações de Defesa Final (evento 1, COP5, páginas 33 a 35), foram disponibilizados ao Autor não apenas os dispositivos legais relativos às transgressões disciplinares a ele imputadas — o que, por si só, já se mostra suficiente e adequado, não sendo exigível a transcrição literal dos tipos disciplinares correspondentes — como também a descrição dos fatos que embasaram a acusação. Quanto à alegada ausência de motivo determinante para aplicação de sanção e atipicidade da conduta, melhor sorte não assiste ao apelante. Depreende-se dos autos do PCD n. 107.989/2023 que a administração militar formou sua convicção acerca da responsabilidade do apelante com base na análise do conteúdo da mensagem enviada via painel administrativo, considerada irônica e desrespeitosa no contexto das relações hierárquicas e funcionais. Constata-se, no caso em apreço, que a administração militar indicou – e o acervo probatório dos autos demonstrou – motivos determinantes válidos, calcados em fatos e fundamentos jurídicos, que justificaram adequadamente a decisão adotada pela autoridade. Não há qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 incongruência entre a conduta praticada pelo acusado, ora apelante, e o enquadramento disciplinar final, de modo que não há que se falar em inexistência ou vício dos motivos que fundamentaram a decisão da administração militar. Destarte, se, de um lado, restou evidente, nos autos do PCD, inclusive pela prova documental produzida, que o apelante utilizou o sistema corporativo para enviar mensagem com teor incompatível com a disciplina militar, incidindo na transgressão disciplinar descrita no art. 14, inc. II, da Lei n. 14.310/2002; de outro, o apelante não se desincumbiu de comprovar que o fato ocorrido não constitui transgressão disciplinar ou que houve ilegalidade manifesta na interpretação da Administração. Para além disso, é vedada ao Poder Judiciário a reanálise de fatos e provas de processo administrativo punitivo, para fins de verificar a inadequação da reprimenda aplicada ou substituir o juízo de valor da Administração quanto ao teor da mensagem (se elogio sincero ou ironia punível), sob pena de incursão indevida no próprio mérito administrativo. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Quanto à razoabilidade da sanção aplicada, tem-se que o apelante foi punido com sanção disciplinar decorrente do enquadramento no art. 14, inc. II, da Lei n. 14.310/2002. Por se tratar de transgressão de natureza média, observa-se que a punição atendeu aos parâmetros legais para a aplicação da sanção, tendo sido consideradas as circunstâncias do caso concreto. Verifica-se, pois, que, na aplicação da sanção imposta ao apelante, foram observados os parâmetros legais, de modo que a punição aplicada não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade, devendo, por isso, ser mantida. A proporção entre infração e sanção disciplinar é estabelecida pela lei, e não cabe ao Poder Judiciário alterar esta relação. Nesse sentido, é firme o entendimento do STJ segundo o qual "caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa" (AgInt no MS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 n. 24.607/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 14/12/2022.). Constata-se, assim, que todos os atos procedimentais, inclusive a sanção disciplinar aplicada ao apelante, obedeceram à mais escorreita forma e estrita legalidade. Não comprovada, pois, a existência das ilegalidades no PCD n. 107.989/2023 – 44º BPM – suscitadas pelo apelante, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator